Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. SÓCIO DE EMPRESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO IMPRÓPRIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória.
Se o agravante discute questões de mérito, que exigem ampla dilação probatória, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, sendo a exceção de pré-executividade a via imprópria.
A responsabilidade do sócio se estende pelo período de dois anos após sua retirada da sociedade, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, não havendo que se falar em decadência antes de transcorrido esse prazo.